Tribunal: TJSP
Processo: 1545809-43.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1545809-43.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ROGERIO
BUENO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Rogerio Bueno Ferreira, para reduzir a pena a quatro (4) anos de reclusão,
no regime semiaberto, e pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1545809-43.2016.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1545809-43.2016.8.26.0562
Apelante: ROGERIO BUENO FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 46.190
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 157, I, do CP, em razão de fato ocorrido no dia 31 de
outubro de 2016, por volta das 10h10, na Avenida Doutor
Bernardino de Campos, na cidade e comarca de Santos, quando
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma branca (faca), um aparelho de telefone celular Samsung J5,
avaliado em R$ 800,00 conforme auto de avaliação de fls. 86,
pertencente à vítima Juliana Dias Maia. Ao final da instrução, foi
condenado a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Apelo da defesa buscando a absolvição por
insuficiência de provas, alegando que, embora o réu tivesse
confessado o roubo em juízo, a vítima não foi ouvida para confirmar
os fatos e os policiais não presenciaram o exato momento em que
teria acontecido a subtração do celular. Subsidiariamente, requer a
compensação da reincidência com a confissão espontânea e o
reconhecimento da tentativa, com a consequente redução da pena
(fls. 336-347).
Manifestação do Ministério Público às fls.
362-369.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 404-407).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1545809-43.2016.8.26.0562 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo relato da vítima, estava no ponto de
ônibus quando o agente se aproximou e, empunhando uma faca,
anunciou o assalto, exigindo que entregasse o celular, puxando-o de
suas mãos, acabando por sofrer lesão na face e no punho. O
acusado fugiu em seguida, mas foi abordado pelos policiais, de posse
do celular roubado, reconhecendo-o como o autor do delito.
Por sua vez, os policiais militares, Dinoel e
Inaldo, vieram a juízo e reafirmaram que acionados para
atendimento de um roubo de celular, mediante emprego de faca, de
posse das características do réu e da faca usada no crime, lograram
êxito em abordá-lo a duas quadras do local dos fatos, apreendidos
em seu poder o celular subtraído e a faca utilizada durante a ação.
Em face desse conjunto de provas de rigor
fosse condenado. De início, não se pode duvidar da veracidade dos
testemunhos policiais. Como quaisquer outras pessoas, podem
prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas alegações.
Depois, seria absurdo que, somente pela função exercida, de
encarregados de manutenção da segurança pública, pudessem ser
tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a
presunção de legalidade dos atos desses agentes. Além disso, não
parece
razoável
que
fossem
incriminar
inocente,
escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão
pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para
suspeita de conduta censurável dos policiais
e nenhuma foi
provada pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como
verdadeiros.
Portanto, a confissão foi corroborada pelos
testemunhos policiais, sendo, ademais, indício seguro da autoria a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1545809-43.2016.8.26.0562 -Voto no
4
prisão naquelas circunstâncias, logo após o delito, de posse de coisa
roubada. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das
circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art.
239) e, não fosse esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu.
Argumenta-se, ainda, que o delito devesse
ser reconhecido em sua forma tentada. Este relator entendia, tocante
ao momento consumativo do crime de furto, houvesse perseguição
imediata e ininterrupta do agente, não se poderia cogitar de posse
mansa e pacífica da res, sendo de rigor o reconhecimento da
tentativa. Contudo, tal discussão atualmente é irrelevante.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça,
nos REsp no 1524450/RJ e no 1499050/RJ, julgados em
14.10.2015, conforme procedimento previsto para os recursos
repetitivos, delimitou as teses jurídicas, para fins do art. 543-C do
CPC nos seguintes termos:
Tema 934: “Consuma-se o crime de furto
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de
tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
Assim, não cabia outra solução ao feito, que
não a condenação do agente pelo roubo qualificado consumado.
A dosimetria, entretanto, merece reparos. O
juízo aumentou a base em 1/6 em razão das circunstâncias e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1545809-43.2016.8.26.0562 -Voto no
5
consequências do crime, em especial o emprego de arma branca e
lesão leve na vítima, somando 4 anos e 8 meses de reclusão e
pagamento
de
11
dias-multa.
Depois,
considerando
que
a
reincidência específica deve merecer rigorosa exasperação e porque
preponderante em relação à confissão, aumentou a pena em apenas
1/6, restando definitiva em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e
12 dias-multa.
Entretanto, é certo que o exame de corpo de
delito demonstrou a presença de lesões de natureza leve. Porém, a
violência física foi empregada para garantir o sucesso da empreitada
delitiva, ou seja, a força empregada como conditio sine qua non para
garantir a subtração, resultante em ofensa à integridade física da
ofendida, caracterizou o delito de roubo. Assim, porque a violência
empregada foi aquela tendente à consumação do delito, não pode ser
considerada na majoração da pena-base. Portanto, é de ser trazida a
base ao mínimo legal.
Depois, era de se compensar a reincidência
(fl. 183) com a confissão espontânea, sendo certo que o juízo
considerou “a efetiva colaboração do réu”, restando a pena no
mínimo, de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no
piso.
Anote-se que a confissão tem por objetivo o
estímulo à verdade processual, revestindo-se de fundamental
importância para a certeza quanto à condenação. Não obstante
subsistirem entendimentos no sentido de que a reincidência possa
indicar inadaptação ao meio social, era de rigor compensá-la com a
atenuante da confissão, pois o artigo 67 do CP não autoriza
desprezar-se esta última. A pena deve ficar mais próxima da
circunstância preponderante e se a confissão diz respeito à
personalidade do autor do delito, tem valor equivalente ao da
agravante. Portanto, a pena resta definitiva em 4 anos de reclusão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1545809-43.2016.8.26.0562 -Voto no
6
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
De outro lado, tendo a reincidência obstado
a concessão da substituição, não pode impedir, a um só tempo, o
deferimento do regime intermediário, mormente em se considerando
a confissão e o montante da pena.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo de Rogerio Bueno Ferreira, para reduzir
a pena a quatro (4) anos de reclusão, no regime semiaberto,
e pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator